Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL POR INDICAÇÃO MÉDICA EM RAZÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PACIENTE COM COVID-19. URGÊNCIA DA MEDIDA COMPROVADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O médico que acompanha a paciente é o único capaz de delimitar o tratamento adequado, diante de grave risco à pessoa do segurado. Assim, havendo prescrição do profissional acerca da adequação do tratamento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada e com o princípio da dignidade da pessoa humana.
3. A assistência à saúde trata-se de um serviço no qual os contornos contratuais encontram-se sujeitos às obrigações de cunho constitucional, assumidas pela operadora do plano de saúde quando do desempenho de suas atividades, abrangidas pelo risco coberto comercializado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.